Tribunal: TJES
Processo: 5017460-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017460-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

AGRAVADO: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos p contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaguaré, afastando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. A embargante sustenta ambiguidade no julgado e omissão quanto à aplicabilidade do Tema 940 do STF, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado apresenta ambiguidade ou omissão que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionar tese constitucional (Tema 940 do STF), mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a impossibilidade de inclusão do Município de Jaguaré no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, por violação à coisa julgada e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência do ente público no dispositivo da sentença não caracteriza erro material, mas deliberação expressa do magistrado sentenciante, insuscetível de correção nesta fase processual.

A alegada omissão quanto ao Tema 940 do STF não se verifica, pois a tese fixada pressupõe análise de mérito da responsabilidade, questão superada pelo trânsito em julgado da sentença.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito nem a manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao mero inconformismo da parte.

A ausência do ente público no dispositivo da sentença transitada em julgado decorre de deliberação judicial, não configurando erro material suscetível de correção em cumprimento de sentença.

O Tema 940 do STF não se aplica quando a discussão sobre responsabilidade do ente público está acobertada pela coisa julgada.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC para acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 502, 506, 513, § 5º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta, em síntese, a existência de ambiguidade no julgado e a necessidade de prequestionamento de matéria constitucional. Sustenta que a decisão do juízo
a quo
, que incluiu o Município de Jaguaré no cumprimento de sentença, não representou uma modificação orgânica do julgado, mas apenas a correção de uma inexatidão material, nos termos do art. 494 do CPC, uma vez que o ente municipal já integrava o polo passivo da demanda desde o seu início, tendo sido devidamente intimado da sentença condenatória por três vezes.

Aponta que a responsabilização exclusiva do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, na qualidade de agentes públicos, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940, que estabelece a legitimidade passiva do ente público para responder por danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso. Para corroborar a efetiva participação do município no feito, transcreve despachos e certidões dos autos de origem que determinaram e efetivaram a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda .

Ao final, requer o recebimento dos embargos, com a aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, que a Câmara se manifeste expressamente sobre a ofensa ao Tema 940 do STF, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID 15674170).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO EM DECISÃO CORRETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000290-88.2018.8.08.0065, corrigiu suposto erro material no dispositivo da sentença para incluir o ente público no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inclusão do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ no título executivo judicial, sob o fundamento de correção de erro material, é juridicamente válida à luz dos limites impostos pela coisa julgada;
(ii) analisar se a condenação solidária do ente público ao pagamento da multa fixada em desfavor da autoridade coatora pode ser admitida na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito após o trânsito em julgado, impedindo a modificação de seus limites na fase de cumprimento de sentença.

4. O cumprimento de sentença somente pode ser promovido contra aqueles que figuraram no dispositivo do título executivo judicial como condenados, nos termos dos arts. 513, § 5º, e 506 do CPC.

5. A inclusão do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ na condenação durante o cumprimento de sentença viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ente público não constou no dispositivo da sentença original e, por essa razão, não interpôs recurso de apelação contra a decisão condenatória.

6. Não se verifica a presença de erro material na sentença original que justifique a inclusão posterior do ente público no título executivo judicial, pois a ausência do MUNICÍPIO no dispositivo decorreu de decisão expressa e deliberada do magistrado, que imputou a multa exclusivamente à autoridade coatora.

7. Precedentes jurisprudenciais reforçam que os limites do título executivo judicial não podem ser ampliados na fase de cumprimento de sentença, tampouco é admissível a inclusão de terceiros não condenados originalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a inclusão de ente público no título executivo judicial durante a fase de cumprimento de sentença, caso este não tenha sido condenado no dispositivo da sentença original.

2. A inclusão de parte não mencionada no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites estabelecidos no dispositivo do título judicial, sendo inadmissível sua ampliação ou modificação sob o pretexto de correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 506, 513, § 5º, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000200134518002, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 10/11/2021, 9ª Câmara Cível; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 0002008-66.2016.8.11.0014, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/05/2024; TJ-MG, AI nº 14593659420228130000, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 29/09/2022, 14ª Câmara Cível.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em ambiguidade ao não reconhecer que a inclusão do Município de Jaguaré na fase de cumprimento de sentença representava mera correção de erro material, e em omissão, por não se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza solar, o entendimento adotado por este Colegiado: a impossibilidade de se modificar os limites subjetivos de um título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de grave violação à coisa julgada e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a questão central decidida no acórdão não foi a de quem
deveria
ter sido condenado na sentença originária — matéria afeta ao mérito e já acobertada pelo manto da coisa julgada —, mas sim a de quem
efetivamente foi
condenado.

O voto condutor foi explícito ao reconhecer que a não inclusão do ente público no dispositivo da sentença, ainda que este tenha participado da fase de conhecimento, não pode ser classificada como simples erro material, mas sim como uma deliberação do magistrado sentenciante, cuja correção não é mais possível nesta fase processual.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível por esta via recursal.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto ao Tema 940 do STF, o argumento não prospera. A aplicação de tal tese, que trata da legitimidade passiva do ente público por atos de seus agentes, pressuporia a análise do mérito da responsabilidade, questão que deveria ter sido objeto de recurso de apelação no momento oportuno.

Como bem delineado no acórdão embargado, o Município de Jaguaré não recorreu da sentença justamente porque não se viu condenado. Permitir a rediscussão dessa matéria agora, sob o pretexto de omissão, seria reabrir uma fase processual já exaurida e violar frontalmente a segurança jurídica que emana da coisa julgada.

Portanto, não há que se falar em contradição ou omissão no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.